Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-34.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORENZO DE JESUS MIRANDA FALCAO - CPF: 171.731.591-72 (RECORRENTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000608-34.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): LORENZO DE JESUS MIRANDA FALCAO

Recorrido(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO AO COMPANHEIRO – EXIGÊNCIA DE SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEMORA NO PAGAMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL – EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO – EFEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovando-se a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando o pedido fora formulado dentro de 30 dias do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

A sentença apenas declara o direito ao benefício, nos termos do artigo 245, enquanto que o direito ao retroativo é delimitado temporalmente segundo o artigo 247, ambos da LC 524/14.

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 22/06/2017 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 05/07/2017, ou seja dentro de 30 dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do infortúnio.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus ao recebimento do retroativo da pensão à data do óbito, uma vez que o direito ao recebimento da pensão somente adveio com a sentença de reconhecimento de união estável, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que lhe fora exigido a comprovação da união estável, por sentença, o que atrasou o pagamento da pensão, no entanto alega que formulou pedido de pagamento do benefício após o óbito, de modo que tem direito ao retroativo.

Alegou que “que o Recorrido concedeu a pensão em favor do Recorrente, em caráter vitalício, a partir de 22/06/2017, contudo com efeitos financeiros somente a partir de 05/12/2017, conforme ato administrativo 017/2018/MTPREV”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida ao pagamento dos valores da pensão por morte retroativos à data do óbito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade e não demanda, maiores divagações e fundamentos. Isso porque o mérito da ação, reiterado em recurso, consiste em apurar se a parte promovente, ora Recorrente, faz jus ao recebimento, na qualidade de companheiro, de valores retroativos de pensão por morte à data do óbito.

Importante destacar que o direito ao recebimento da pensão por morte fora devidamente reconhecido na via administrativa, sendo que o que se discute nestes autos é apenas o direito ao recebimento do retroativo, pois o ente público entende que o promovente faz jus ao recebimento da pensão apenas após a sentença que reconheceu a união estável enquanto que o promovente entende que faz jus ao retroativo à data do óbito.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com base nos seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LORENZO DE JESUS MIRANDA FALCAO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o ressarcimento de pensão vitalícia no período de 22/06/2017 a 04/12/2017, correspondente ao valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais).

Citado, o requerido apresentou contestação.

DECIDO.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

O requerente afirma que convivia em união estável com a ex servidora Srª Fátima Aparecida Sonoda até o seu falecimento em 22/06/2017. Comprova que a união estável foi reconhecida em sentença judicial em 22/11/2017.

Desta feita, entrou com pedido administrativo de pensão por morte, deferido através do ato administrativo nº 017/2018/MTPREV no processo nº 354047/2017 da Secretaria de Estado de Gestão. O ato concedeu pensão por morte vitalícia a partir de 22/06/2017 com efeitos financeiros a partir de 05/12/2017, data da juntada da sentença que reconheceu a união estável entre o requerente e a ex servidora nos autos do procedimento administrativo.

Entretanto, o requerente pleiteia que os efeitos financeiros retroajam a data do falecimento da ex servidora.

A Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 568/15) preleciona sobre a pensão:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

É cediço que, em se tratando de pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da legislação que vigorava a época do óbito do servidor, consoante a Súmula nº 340 :"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

No caso, considera-se a legislação vigente em 22/06/2017 data do óbito, aplicando o artigo 245, inciso I, alínea "c", da Lei Complementar nº 04/1990 com a redação atual, dada pela Lei Complementar 524/2014.

Nessa linha, o requerente não tem direito a receber a pensão por morte desde a data do óbito da ex servidora, uma vez que a pensão foi comprovada após o prazo do inciso I do artigo 247 da LC 04/90.

Isso porque, a lei estabelece que o pedido administrativo deve ser acompanhado da sentença judicial reconhecendo a união estável, ou seja, antes da sentença ser proferida o requerente não tinha direito a pensão.

Nesse sentido, veja precedente do TJMT, publicado em 08/10/2018, no julgamento da Apelação nº 107487/2017, proferida pela Primeira Câmara de Direito Público Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa). 3. O termo inicial para a incidência do benefício será a partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90. 4. Apelo desprovido.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que pleiteou administrativamente a concessão de pensão por morte em 05/07/2017 em razão do falecimento de sua companheira em 22/06/2017 e, portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto em lei, a contar do óbito da ex-servidora, fazendo jus ao recebimento do valor retroativo.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois a sentença que reconhece a união estável tem efeitos meramente declaratórios e não constitutivos, de modo que apenas atesta a ocorrência de uma situação de fato existente. Com efeito, para fins de avaliar se há direito ao retroativo basta analisar a data do pedido de pagamento administrativo e confrontar com as disposições do artigo 247 da LC 524/2014.

Acerca do tema, dispõem os artigos 245 c/c artigo 247, ambos da LC 524/2014:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

A partir da leitura de tais dispositivos, verifica-se a ocorrência de errônea interpretação, pois a sentença apenas declara o direito ao benefício, nos termos do artigo 245, enquanto que o direito ao retroativo é delimitado temporalmente segundo o artigo 247 da LC 524/14.

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 22/06/2017 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 05/07/2017, ou seja dentro de 30 dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do infortúnio.

Nesse sentido, cito precedente
recente
do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO –
SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO
I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

2. O artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. A correção monetária e os juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, deverão observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

(N.U 1035421-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de reconhecer o direito da parte promovente de receber os valores retroativos à data do óbito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento da pensão retroativa à data do óbito, bem como para que sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021